Tribunal: CARF
Processo: 10950.002334/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002334/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MIRIAM DE CAMARGO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002334/2009-89
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002334/2009-89

Trata-se de impugnação (fls. 2 numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N° 2007/609450456324069
(fls. 3-6), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2007,
ano-calendário 2006, que alterou o valor do imposto a restituir de R$ 4.238,59 para R$
526,86, em virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ação trabalhista.
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos no valor de R$ 16.640,44,
referentes à ação judicial RT 00006/2004 movida contra o Unibanco S/A, conforme
consignado na Descrição do Fatos e Enquadramento Legal de fl. 6.
3. Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 3 a 25, alegando:
[...]
Visto que de acordo com o enquadramento legal, a declaração de Imposto de Renda
exercício 2007 me remete a um valor de R$ 4.248,67 (quatro mil e duzentos e quarenta
e oito reais e sessenta e sete centavos) de imposto a ser restituído em função da
reclamatória trabalhista, autos de número 0651 RT 00006/2004 da 9a Região, 17a Vara
do Trabalho de Curitiba­PR; recibo de honorários advocatícios e DARF's apresentados
em cópias e devidamente liquidados junto a Receita Federal e demais órgãos.
Solicito a revisão do valor do saldo do imposto a restituir ajustado.
4. É o relatório

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementar
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando a prova apresentada pelo contribuinte
não afasta os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o rendimento recebido acumuladamente deve ser tributado
conforme sua competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002334/2009-89

O litígio recai sobre a isenção sobre os rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista em que sobreveio o pagamento de rendimentos não declarados em Declaração de
Ajuste Anual (DAA).
A decisão de piso assim se manifestou acerca da controvérsia:

6. Procedendo a análise dos autos, constata-se que todos os documentos anexados à
impugnação foram antes apresentados à fiscalização no curso da ação fiscal e por esta
considerados no cálculo do valor de imposto a restituir ajustado, inclusive no tocante à
dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do imposto e à compensação do
imposto retido na fonte, destacadas pela impugnante.
7. Cabe ressaltar que a fiscalização procedeu o reajustamento da base de cálculo
incluindo, ao valor levantado, os valores de imposto retido e de previdência oficial do
empregado, baseando-se nos documentos apresentados pela contribuinte e na legislação
de regência, pois assim dispõe o Decreto 3000/1999 – Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99):
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
(sem grifos no original)
8. Logo, conclui-se que a fiscalização observou as normas legais vigentes aplicáveis ao
caso concreto, não havendo reformas a fazer na Notificação de Lançamento impugnada.
9. Voto, portanto, pela improcedência da impugnação, mantendo o direito à restituição
de R$ 526,86 e acréscimos legais correspondentes, como apurado pela fiscalização.

Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de anos
anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002334/2009-89

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002334/2009-89

Fl. 136
DF CARF MF
Original